Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716662-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA BUGANU CARRARA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo no 0701025-75.2018.8.07.0011, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de ID 151569246, vale ressaltar que constam, na averbação da matrícula do imóvel (ID 151569249), 2 (dois) donatários, quais sejam: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA e MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, ora EXECUTADO, e que, em tese, são coproprietários da referida doação. No entanto, em 18 de janeiro de 2023, foi averbada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do mencionado imóvel em desfavor do EXECUTADO por este Juízo, referente aos autos 0001640-43.2017.8.07.0011, de modo que, a cota parte pertencente ao presente executado já se encontra penhorada. Igualmente, não foram acostados outros elementos que confirmassem, de modo inequívoco, o percentual da propriedade pertencente ao EXECUTADO. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de ID 151569246, uma vez que, excetuando-se a penhora já efetuada, a Defesa não demonstrou que 50% (cinquenta por cento) do imóvel remanescente são do EXECUTADO. No mais, INTIME-SE o exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito.” Em síntese, argumenta a Agravante que o fato de o Agravado ser meeiro do imóvel e a preexistência de penhora sobre o bem não impedem a penhora requerida, nos termos do artigo 908 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a penhora de 50% do imóvel constante na Matrícula n. 164468 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 46318273). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a penhora de 50% do bem imóvel constante na Matrícula n. 164468 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Consoante se verifica da análise dos autos de origem, a Agravante (exequente) visa, desde 2018, obter a satisfação do seu crédito, decorrente de alugueres atrasados e acessórios da locação. Embora realizada a penhora parcial do imóvel situado na 3a Avenida, Lote 306-A, 1o andar, Sala 102, Núcleo Bandeirante/DF, o valor de adjudicação foi insuficiente para a quitação do débito em execução. Requerida pela Agravante (exequente) a penhora de outros imóveis de propriedade do Agravado (executado), o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 106672451 – autos de origem. A busca de ativos financeiros do empresário individual Manoel Pereira de Oliveira Aquaplay Piscinas, CNPJ n. 32.934.350/0001-11, por meio do sistema SISBAJUD, restou infrutífera. Em seguida, a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de penhora do imóvel descrito na Matrícula n. 164468 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de que já foi objeto de penhora anterior em outro processo. No entanto, a existência de penhora anterior não constitui óbice para nova penhora, porquanto o bem pode responder por várias execuções, desde que observada a ordem de preferência legal. Assim, ante a inexistência de outros bens para garantir a satisfação do crédito em execução, é perfeitamente possível uma segunda penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardada a meação da coproprietária, de modo que tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pela Agravante. De outro lado, tenho também por presente o risco em se aguardar o julgamento de mérito do recurso, uma vez que o direito de preferência ou de preempção legal se estabelece pela anterioridade da penhora e a demora na lavratura do auto poderá impor à Agravante a perda de posições na ordem de preferência. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na Matrícula n. 164468, do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, resguardando-se a parte pertencente à coproprietária. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora